Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726248-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU, ANA CRISTINA BRITO JAPIASSU, GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU, BETHANIA DE VILLA NOVA JAPIASSU, JUSSARA BEZERRA JAPIASSU EMBARGADO: PH PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU, ANA CRISTINA BRITO JAPIASSU, GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU, BETHANIA DE VILLA NOVA JAPIASSU e JUSSARA BEZERRA JAPIASSU contra acórdão proferido pela 6a Turma Cível, pelo qual se deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado (ID 30004633). Os embargantes requerem o recebimento e acolhimento do recursos com efeitos infringentes para alteração do termo inicial da contagem do prazo prescricional. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator